Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-61.2016.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 10 CARTUCHOS CALIBRE 9MM INTACTOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DECRETO N. 9.847/2019. PORTARIA DO COMANDO DO EXÉRCITO N. 1.222/19. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. MÍNIMA LESIVIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Procede-se à desclassificação do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 para o do art. 12 do citado diploma legal, diante da incidência de norma penal mais benéfica, consubstanciada no Decreto n. 9.785/2019, regulamentado pela Portaria do Comando do Exército n. 1.222, de 2019.

2. O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, o qual se consuma pelo simples fato de alguém possuir ou manter sob guarda o artefato sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Presentes, em tese, os requisitos elencados no art. 89, caput, da Lei 9.099/95, após a desclassificação levada a efeito por esta Instância ad quem, determina-se a remessa dos autos à origem para que o Ministério Público se manifeste quanto à possibilidade da concessão do benefício em favor do réu.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.